Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708331-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALVONIO PORTO DA SILVA IMPETRANTE: JULIANA RAMOS DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Intimem-se sobre o retorno dos autos. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora